Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a (in)tempestividade do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O advogado do recorrente registrou ciência da intimação para interpor recurso inominado no prazo de 10 dias em 10/9/2025; considerando-se o dia 11/9/2025 como marco inicial de contagem do prazo recursal, o prazo final de interposição do recurso foi dia 24/9/2025, às 23:59:59, todavia, o recurso somente foi protocolizado em 25/9/2025, às 00:04:04, sendo, portanto, intempestivo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso não conhecido, por intempestivo. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade concedida.